Tribunal: TJES
Processo: 5000873-08.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal nº 5049133-78.2025.8.08.0024, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ao argumento de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de indícios de autoria para o tráfico, desproporcionalidade da medida, condições pessoais favoráveis e imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filho menor. Consta da denúncia que o paciente foi preso em flagrante com diversas porções de cocaína, crack e maconha, além de valores em dinheiro, sendo localizadas, nas imediações, outras substâncias entorpecentes de diferentes tipos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se a alegação de que o paciente é mero usuário pode ser examinada em sede de habeas corpus; (iv) aferir se há desproporcionalidade da prisão por violação ao princípio da homogeneidade; (v) analisar a relevância das condições pessoais favoráveis; e (vi) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar em razão de filho menor e alegada condição de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamenta concretamente a prisão preventiva na garantia da ordem pública, destacando a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que evidencia gravidade concreta da conduta.

4. A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva quando evidenciadas a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, como fundamentos idôneos à custódia cautelar.

5. A alegação de desproporcionalidade da prisão por violação ao princípio da homogeneidade não prospera, pois em habeas corpus não se realiza prognóstico de eventual pena, sendo inviável antecipar juízo sobre possível condenação.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A tese de que o paciente seria mero usuário e de que parte das drogas não lhe pertenceria demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. A desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) exige exame aprofundado de provas, inviável em sede de writ.

9. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade do réu aos cuidados de filho menor, não bastando mera alegação.

10. Não se demonstra, de forma inequívoca, a impossibilidade de assistência médica no sistema prisional nem a absoluta necessidade do paciente para os cuidados do filho, mostrando-se prudente aguardar informações da autoridade apontada como coatora.

11. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes, no momento, diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. É inviável, em habeas corpus, a análise de tese defensiva que demande dilação probatória, como a desclassificação do tráfico para uso pessoal.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade do réu aos cuidados de filho menor.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 853593/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 18.03.2024, DJe 21.03.2024; TJES, HC nº 5001465-57.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, pub. 23.03.2023; TJES, HC nº 5019733-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, pub. 20.02.2025; TJES, HC nº 5002954-61.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, pub. 15.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000873-08.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HEITOR BARBOSA DA SILVA registrado(a) civilmente como HEITOR BARBOSA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal nº 5049133-78.2025.8.08.0024, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ao argumento de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de indícios de autoria para o tráfico, desproporcionalidade da medida, condições pessoais favoráveis e imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filho menor. Consta da denúncia que o paciente foi preso em flagrante com diversas porções de cocaína, crack e maconha, além de valores em dinheiro, sendo localizadas, nas imediações, outras substâncias entorpecentes de diferentes tipos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se a alegação de que o paciente é mero usuário pode ser examinada em sede de habeas corpus; (iv) aferir se há desproporcionalidade da prisão por violação ao princípio da homogeneidade; (v) analisar a relevância das condições pessoais favoráveis; e (vi) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar em razão de filho menor e alegada condição de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamenta concretamente a prisão preventiva na garantia da ordem pública, destacando a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que evidencia gravidade concreta da conduta.

4. A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva quando evidenciadas a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, como fundamentos idôneos à custódia cautelar.

5. A alegação de desproporcionalidade da prisão por violação ao princípio da homogeneidade não prospera, pois em habeas corpus não se realiza prognóstico de eventual pena, sendo inviável antecipar juízo sobre possível condenação.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A tese de que o paciente seria mero usuário e de que parte das drogas não lhe pertenceria demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. A desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) exige exame aprofundado de provas, inviável em sede de writ.

9. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade do réu aos cuidados de filho menor, não bastando mera alegação.

10. Não se demonstra, de forma inequívoca, a impossibilidade de assistência médica no sistema prisional nem a absoluta necessidade do paciente para os cuidados do filho, mostrando-se prudente aguardar informações da autoridade apontada como coatora.

11. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes, no momento, diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. É inviável, em habeas corpus, a análise de tese defensiva que demande dilação probatória, como a desclassificação do tráfico para uso pessoal.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade do réu aos cuidados de filho menor.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 853593/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 18.03.2024, DJe 21.03.2024; TJES, HC nº 5001465-57.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, pub. 23.03.2023; TJES, HC nº 5019733-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, pub. 20.02.2025; TJES, HC nº 5002954-61.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, pub. 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HEITOR BARBOSA DA SILVA
, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES
, nos autos da ação penal nº 5049133-78.2025.8.08.0024.

O impetrante requer (1) a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura, independentemente de fiança. Subsidiariamente, postula (2) a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Para tanto, aduz (3) ausência de fundamentação idônea do ato coator; (4) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (5) ausência de indícios de autoria quanto ao tráfico, sob a alegação de que o paciente é mero usuário; (6) desproporcionalidade da prisão e ofensa ao princípio da homogeneidade; (7) condições pessoais favoráveis; (8) e que o paciente é pai e responsável por um filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 17922543.

Instada a se manifestar, o juízo coator prestou informações no ID 18093486.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18105497 opinando pelo não conhecimento da impetração.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HEITOR BARBOSA DA SILVA
, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES
, nos autos da ação penal nº 5049133-78.2025.8.08.0024.

O impetrante requer (1) a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura, independentemente de fiança. Subsidiariamente, postula (2) a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Para tanto, aduz (3) ausência de fundamentação idônea do ato coator; (4) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (5) ausência de indícios de autoria quanto ao tráfico, sob a alegação de que o paciente é mero usuário; (6) desproporcionalidade da prisão e ofensa ao princípio da homogeneidade; (7) condições pessoais favoráveis; (8) e que o paciente é pai e responsável por um filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Consoante a denúncia (ID 17887655), o paciente foi preso em flagrante em 03/12/2025, trazendo consigo 06 pinos de cocaína, 03 pedras de crack e 02 buchas de maconha, além da quantia de R$ 113,00. Em buscas no local de onde ele havia saído quando avistou a viatura foram localizados mais 24 pedras de crack, 18 buchas de maconha, 18 pinos de cocaína, 12 unidades de "PAK" e 12 unidades de "SKUNK".

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva durante audiência de custódia para garantia da ordem pública.

Após detida análise, verifico que a decisão acoimada de coatora apontou expressamente os requisitos legais que autorizaram a decretação da prisão preventiva, bem como está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, destacando a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (crack, cocaína, maconha, PAK e SKUNK).

A fundamentação referida encontra amparo na jurisprudência do c. STJ, “
A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, revelada na quantidade e na variedade de droga apreendida, ou seja, aproximadamente 400g de maconha e mais sete porções de cocaína, totalizando 6g, e na reiteração delitiva, não havendo manifesta ilegalidade
” (STJ - AgRg no HC: 853593 SC 2023/0328616-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Além disso, não há suporte jurídico para a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva por ofensa ao princípio da homogeneidade, pois conforme já decidiu este Colegiado, “
em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena, pois não se sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal no 5001465-57.2023.8.08.0000; DES.a RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 23/Mar/2023).

Quanto às condições pessoais favoráveis (primariedade e trabalho lícito), é sabido que estas, por si sós, não têm o condão de garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, a alegação de que o Paciente seria mero usuário e de que parte das drogas não lhe pertenceria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
.

Da mesma forma, “
A desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343 /06), alegada pela defesa, exige dilação probatória, inviável em sede de Habeas Corpus, que não admite discussão de mérito ou análise de provas
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50197332820248080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal; publicado em 20/02/2025)

No que tange à situação de saúde (dependência química e risco de autoextermínio) e à existência de filho menor, embora sejam pontos relevantes, não restou demonstrada de forma inequívoca a impossibilidade de assistência médica dentro do sistema prisional, tampouco a imprescindibilidade absoluta do Paciente para os cuidados do menor, sendo prudente aguardar as informações da autoridade dita coatora para uma análise mais profunda.

No mesmo sentido, “
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade do réu aos cuidados de filhos menores, não bastando mera alegação
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50029546120258080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal; publicado em 15/04/2025).

Por fim, a manutenção da prisão preventiva não se afigura, em sede de análise liminar, desproporcional ou inadequada, tampouco se mostram suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dado o elevado risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública que a liberdade do paciente poderia representar.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.